Tribunal: CARF
Processo: 10510.001049/2005-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.001049/2005-04
ACÓRDÃO
1301-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA CELI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO
IRPJ. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO SEM FORMALIZAÇÃO DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não deve a autoridade administrativa, na análise da compensação, rever a
apuração do IRPJ, quanto mais se não efetuou a revisão pela única via que
era possível para incluir na apuração receita ou excluir qualquer despesa
ou custo: o lançamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para restabelecer a base de cálculo do IRPJ devido e informado na DIPJ do
período, de 01/07/2000 a 31/12/2000, homologando as compensações relacionadas até o limite
do crédito reconhecido, no valor de R$ 1.111.193,47.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001049/2005-04
2

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 15-40.443
da DRJ/SDR, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer, parcialmente, o direito creditório pleiteado, no valor de
R$344.738,86 (trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e seis
centavos) e homologar, parcialmente, a compensação dos débitos relacionados no demonstrativo
de
fl.
862,
constantes
dos
PER/DCOMP
no
39929.64820.230904.1.3.02-2930
e
38320.94726.020205.1.3.02-4978, até o limite do crédito reconhecido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o presente processo das PER/DCOMP n° 39927.64820.230904.1.3.02-2930 e
38320.94726.020205.1.3.02-4978, cujo objeto é a compensação de débitos da
interessada perante a RFB, com crédito oriundo de saldo negativo do IRPJ do ano-
calendário de 2000, no valor de R$1.255.547,68, apurado na DIPJ relativa ao
período de 01/07/2000 a 31/12/2000, composto pelo IRRF de R$728.502,13 e
imposto de renda mensal pago por estimativa no valor de R$527.045,55.
O Despacho Decisório DRF/AJU no 1.101, de 31 de outubro de 2006 (fls.
867 a 873), em litígio, não reconheceu o direito creditório pleiteado, relativo ao
saldo negativo do ano-calendário de 2000, por ter sido configurada a sua
inexistência, bem como não foram homologadas as compensações respectivas.
Consta do referido despacho decisório que:
– a análise das DCTF e DIPJ do exercício 2001, bem como da documentação
apresentada pela Interessada em resposta ao Termo de Solicitação de
Documentos n° 09/2005, fls. 157/394, identificaram possíveis inexatidões
relativas: à data da cisão efetivada pela Interessada, durante o ano-calendário de
2000; ao valor dos juros sobre o capital próprio, deduzidos na apuração do lucro
real, em 31/12/2000; e às estimativas e IRRF deduzidos na apuração do imposto
de renda sobre o lucro real, em 31/12/2000;
– em função das possíveis inexatidões identificadas, por meio do Despacho de
Diligência Saort no 001/2005 (fls. 395/401), os autos foram enviados à Seção de
Fiscalização da DRF/Aracaju, para apuração das inexatidões aventadas;
– a partir do Despacho de Diligência Saort no 001/2005 foi desenvolvida ação
fiscal, resultando a lavratura dos autos de infração do IRPJ e da CSLL, objeto
respectivamente dos processos 10510.003076/2005-11 e 10510.003077/2005-58,
tendo sido anexada cópia dos citados Autos ao presente processo (fls. 405/438);
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001049/2005-04
3
– do exame da cópia do Auto de Infração do IRPJ (fls. 405 a 418) vê-se que foi
apurado, em 31/12/2000, imposto a pagar no montante de R$490.638,89,
inexistindo saldo negativo a ser compensado.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 889/897,
alegando que o principal argumento utilizado pela autoridade administrativa, para
indeferir os PER/DCOMP deve-se ao fato de a contribuinte ter incluído na ficha 12
A da declaração de rendimentos do ano-calendário de 2000, na linha destinada a
informar o imposto de renda pago por estimativa, saldo de impostos a recuperar,
no montante de R$130.588,40, decorrente de recolhimentos efetuados nos anos-
calendário de 1997 a 1999, tendo em vista que os recolhimentos efetuados por
"estimativa devem ser deduzidos somente nos seus respectivos períodos de
apuração".
Argumenta que em decorrência de cisão parcial realizada, apresentou duas
declarações de rendimentos, sendo a primeira relativa ao período de 01/01/2000
a 30/06/2000 e a segunda relativa ao período de 01/07/2000 a 31/12/2000. A
DIPJ relativa ao segundo período apresentou saldo negativo do IRPJ no montante
de R$1.255.547,68.
Anexa Razão analítico das contas que indica, relativas: a IRRF sobre aplicações
financeiras; IRRF a compensar; IRRF sobre aplicações; IRPJ de períodos anteriores;
e IR – estimativa 2000 (anexos 1 a 5). Informa o saldo dessas contas em
31/12/2000, que totaliza R$1.255.547,68. Desse valor deduziu os débitos, que
demonstra, no valor total de R$347.820,75, cuja compensação foi indeferida pelo
Despacho Decisório no 1.101/2006.
Aduz que no despacho decisório constam as seguintes afirmativas a serem
enfrentadas: (i) falta de comprovação do IRRF, no valor de R$35.040,21 e (ii)
dedução do IRPJ, relativo à estimativa recolhida nos anos-calendário de 1997 a
1999, que segundo a autoridade fiscal, não poderiam ser levadas ao ajuste como
estimativa paga no ano-calendário de 2000, mas tão-somente nos respectivos
anos-calendário de efetivo pagamento.
Quanto ao primeiro item, discorda da autoridade administrativa, arguindo que o
IRRF originou-se de rendimentos de aplicações financeiras, conforme cópia do
Razão analítico da conta 1.1.3.09.24.
Quanto ao segundo item, estimativas recolhidas dos anos-calendário de 1997 a
1999, discorda da autoridade administrativa porque o imposto de renda
recolhimento por estimativa, em determinado ano-calendário, é incluído na
apuração do imposto a pagar daquele período, acarretando saldo de imposto a
pagar ou saldo devedor, que representa crédito do sujeito passivo.
Argumenta que, apurado saldo devedor do imposto de renda em anocalendário
anterior, as estimativas recolhidas no período transformam-se em crédito
tributário passível de ser compensado em períodos de apuração seguintes. Assim,
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001049/2005-04
4
seria incontroverso que os valores recolhidos a titulo de estimativas, nos períodos
de 1997 a 1999, foram compensados no ano-calendário de 2000.
Ressalta que o próprio despacho decisório confirma a existência do crédito
apurado nos períodos de 1997 a 1998, o que legitimaria a compensação realizada,
uma vez que época a legislação em vigor, art. 14 da IN 21, dispensava qualquer
pedido de autorização administração tributária, desde quando a compensação
realizada envolvesse impostos e contribuições da mesma espécie e destinação
constitucional.
Destaca que, em agosto de 2005, a requerente foi alvo de ação fiscal que
culminou com a lavratura de auto de infração do IRPJ e CSLL, glosando a
compensação efetuada pela empresa nos anos- calendário de 2000 e 2001. Para o
ano de 2000 foi glosado o IRPJ de R$109.314,01 e a CSLL de R$430.401,44 e para o
ano-calendário de 2001 foi glosado o IRPJ de R$547.530,34 e a CSLL de
R$916.540,64.
Afirma que não há dúvida de que as parcelas glosadas pela autoridade autuante, a
titulo de compensação indevida, englobam os valores indeferidos pelo despacho
decisório 1.101/2006, que originou a manifestação de inconformidade, o que,
caso não seja considerado, implicará na duplicidade da exigência tributária.
Acrescenta que deveriam ser analisados os processos 100510.003077/2005-58
(CSLL) e 10510.003076/2005-11 em tramitação na DRJ.
Após discorrer sobre a presunção de veracidade das declarações e
esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo da obrigação tributária, sobre o
principio da verdade material e sobre o dever do julgador administrativo não
somente levar em conta todas as provas e fatos de que tenha conhecimento e até
mesmo determinar a sua produção, conclui que se torna imprescindível a análise
minuciosa dos documentos apresentados, uma vez que a escrituração da
requerente contempla todos os registros contábeis das apurações dos impostos e
das contribuições sociais envolvidas na discussão, legitimando, assim, os
procedimentos adotados.
Por fim, consigna que, restando evidenciado que a requerente dispõe de crédito
tributário legitimo, em valor suficiente para absorver o montante em discussão e,
principalmente, pelo fato dos autos de infração, lavrados em dezembro de 2005,
contemplarem a glosa das compensações realizadas nos anos-calendário de 2000
e 2001, deve o julgamento da manifestação de inconformidade ser sobrestado até
julgamento do mencionado Auto, pela Delegacia de Julgamento.
Requer ainda o acolhimento da manifestação de inconformidade em todos os
seus termos, para que seja reformado o despacho decisório, e consequentemente, seja DJ DRJ05 BA Fl.
1325
Original
Processo
10510.001049/2005-04 Acórdão n.o 15-40.443 DRJ/SDR Fls. 1.326 5 reconhecido o
direito à compensação, ao mesmo tempo em que protesta pela produção de
novas provas que se façam necessárias.
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001049/2005-04
5
O Acórdão no 15-17.846, de 5 de dezembro de 2008, proferido por esta 2a Turma
da DRJ/SDR (fls. 926/931), indeferiu a solicitação da Contribuinte, mantendo o
decidido no Despacho Decisório recorrido, por concluir que não existe saldo
negativo do IRPJ a ser compensado, sob os fundamentos de que:
– posteriormente ao pedido de compensação formalizado em 18.05.2005 foi
lavrado auto de infração contra o sujeito passivo em 31/12/2005, com exigência
de credito tributário relativo ao IRPJ no ano-calendário de 2000, fundamentado
na glosa de juros sobre capital próprio, glosa de estimativas compensadas e
multas isoladas, conforme auto de infração referente ao IRPJ (cópias às fls.
(405/431), formalizado por meio do processo 10510.003076/2005-11, exigindo-se
IRPJ no valor de R$ 490.638,89, além de multa proporcional, multa isolada e juros,
no total de R$ 1.685.621,77;
– por meio do referido auto de infração foi apurada nova base de cálculo do
imposto, em razão de glosas efetuadas quando do lançamento de oficio. As glosas
realizadas absorveram o saldo credor do IRPJ e assim, do novo valor do imposto
apurado, foram deduzidas as estimativas recolhidas, constituindo-se o crédito
tributário em relação às diferenças tributáveis.
– referido lançamento constituído por meio do auto de infração foi submetido à
apreciação e mantido integralmente pela 2a Turma de Julgamento da DRJ/SDR,
por meio do acórdão 12.028, de 07.01.2007, processo 10510.003076/2005-11.
A Contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo Fiscal –
Carf (fls. 999/1.004), ratificando os dizeres constantes na manifestação de
inconformidade e acrescentando algumas razões.
Diz que ao proceder a análise manual do PER/DCOMP
39927.64820.230904.1.3.02-2930, relativo à compensação ora questionada, a
autoridade administrativa alegou que, na análise da documentação apresentada,
foram detectadas inexatidões relativas ao ano-calendário de 2000, que poderiam
levar à revisão dos valores declarados para aquele período, tendo por essa razão,
expedido o despacho de diligência SAORT no 001/2005, de fls. 395/401, que deu
origem à ação fiscal que culminou com a lavratura do auto de infração referido.
Aduz que a diligência fiscal detectou erro na elaboração das declarações de
rendimentos do ano-calendário de 2000, pelo fato de o balanço utilizado ter sido
o que foi elaborado para a declaração da cisão parcial, realizada pela recorrente.
Esse erro deveria ter sido observado na ação fiscal, para determinar a elaboração
do balanço em 30/07/2000 e 31/12/2000, abrangendo, respectivamente, os
períodos de 01/01/2000 a 30/07/2000 e de 31/07/2000 a 31/12/2000.
Diz que a postura da fiscalização pautou-se pela omissão no exame das questões
fundamentais, quais sejam, a correta apuração da base de cálculo e do
competente período de incidência do tributo. Afirma que o fisco, mesmo ciente
de que o período de apuração, após a cisão parcial, seria o de 31/07/2000 a
31/12/2000, ao imputar as supostas irregularidades não adotou o período
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001049/2005-04
6
correto, pois levou os valores apontados para o período de 01/07/2000 a
31/12/2000, acrescentando um mês ao fato gerador.
Argumenta que esse erro ensejou uma base de cálculo irreal e, por consequência,
a exigência de um tributo indevido, ou maior que o devido, o que imporia a
nulidade da citada exigência.
Destaca que referido lançamento, mantido pela Turma Julgadora, motivou a
interposição de recurso voluntário 158.013, que se encontrava à espera de
julgamento pela la Câmara do 1° CC.
Pede o sobrestamento do julgamento do recurso, em razão da intrínseca relação
entre o presente processo e o de n° 10510.003076/2005-11.
Observa que o acórdão seria omisso quanto à alegação formulada na
Manifestação de Inconformidade, com relação ao fato de a autoridade
administrativa que proferiu o despacho decisório 1101/2006 ter afirmado que os
valores do imposto de renda recolhidos, nos anos-calendário de 1997 a 1999, a
título de estimativa, "não poderiam ser levados ao ajuste como estimativa paga
no ano-calendário de 2000, mas tão somente nos respectivos anos-calendário de
efetivo pagamento".
Reitera o argumento de que, apurado saldo negativo do imposto de renda do ano-
calendário anterior, as estimativas recolhidas no período transformam-se em
crédito tributário do contribuinte, passível de ser compensado em períodos de
apuração subsequentes, sem que haja qualquer restrição legal.
Entende ser incontroverso que os valores recolhidos a titulo de imposto de renda
por estimativa, nos períodos de 1997 a 1999, foram legitimamente compensados
no anocalendário de 2000. Pede ao final o acolhimento do recurso voluntário para
que seja reformada a decisão proferida e, consequentemente, seja reconhecido o
seu direito à compensação dos valores relativos ao saldo negativo do IRPJ, do ano-
calendário de 2000.
Por meio da Resolução no 1402-00.014 – 4a Câmara/2a Turma Ordinária, de
18/05/2010, o julgamento do recurso foi convertido em diligência, para que a
autoridade administrativa somente encaminhasse o recurso a julgamento pelo
Carf após a decisão definitiva da matéria em apreciação no processo
10510.003076/2005-11 (fls. 1.023/1.028).
Conforme despacho da DRF/Aracaju, às fls. 1.067, o processo retornou ao CARF,
para julgamento do recurso, com a informação de que o processo no
10510.003076/2005-11 fora julgado pelo Carf, que, por maioria de votos, dera
provimento ao Recurso voluntário, tendo inclusive a Procuradoria da Fazenda
Nacional apresentado Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, o
qual não fora admitido. Assim, já havia decisão definitiva.
Em 22 de novembro de 2011, foi proferido o Acórdão no 1402-00.822, pela 4a
Câmara/2a Turma Ordinária (fls. 1.137/1.146), dando provimento parcial ao
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001049/2005-04
7
recurso voluntário apresentado pela Contribuinte, para determinar o retorno dos
autos a esta DRJ/Salvador para que outra decisão seja proferida, com a apreciação
das matérias discutidas na manifestação de inconformidade, aproveitando-se os
anexos juntados com a apresentação do recurso voluntário, sob os seguintes
fundamentos:
– conforme se verifica das cópias do auto de infração do IRPJ, consubstanciado no
processo no 10510.003076/2005-11, houve a glosa de deduções a titulo de
estimativas, no valor de R$109.314,01 para o ano-calendário de 2000, e também
foi considerada indevida a dedução do IRRF no valor de R$35.040,21, por se
referir a período diverso da obtenção da receita, além de outras infrações.
– o valor do imposto apurado no auto de infração superou o valor a compensar
indicado na DIPJ (R$1.255.547,68), resultando no total devido de R$ 490.638,89,
conforme indicado no demonstrativo de apuração do IRPJ.
– o processo mencionado (recurso 158013) foi julgado consoante acórdão 1101-
00154, de 29/07/2009 e apresentou o seguinte resultado, conforme consulta ao
sitio do CARF na internet:
1) Por unanimidade de votos rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento
por falta de autorização para reexame e lavratura de autos de infração distintos
na mesma autuação; 2) Por maioria de votos, DAR provimento ao recurso, para
cancelar o lançamento por erro na determinação do período de apuração, haja
vista que deveria ser de 31 de julho de 2000 a 31 de dezembro de 2000, enquanto
o auto de infração abrangeu lo de julho a 31 de dezembro de 2000. Vencidos os
conselheiros Antonio Praga e João Carlos Lima Junior que entendem se tratar de
erro na apuração da base de cálculo e propugnavam pela conversão em diligência
para apurar a base de cálculo correta. O conselheiro Antonio Praga apresenta
declaração de voto.”
– o recurso especial interposto por parte da PFN não foi admitido. Conforme
informação da autoridade administrativa, a decisão contida no acórdão 1101-
00154, proferida no processo no 10510.003076/2005-11, de 29.07.2009, já é
definitiva;
– consta no despacho decisório de fls. 452/455, de 31.10.2006, que foram
verificadas inexatidões, conforme despacho de diligência SAORT 1/2005, de fls.
395/401, razão pela qual os autos foram encaminhados à SAFIS da DRF, para
apuração das inexatidões, o que gerou a ação fiscal e o lançamento;
– das infrações contidas nesse auto de infração, as relativas ao anocalendário de
2000, são as seguintes:
a) redução indevida do lucro real, em virtude da exclusão do lucro liquido do
exercício, de valores a titulo de juros sobre o capital próprio acima do limite
previsto no artigo 9° da Lei 9.249/95, no valor de R$6.503.329,44;
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001049/2005-04
8
b) glosa das deduções a titulo de imposto de renda retido na fonte, retido sobre
rendimentos de aplicações financeiras, cujas ocorrências referem-se a períodos-
base dos anos de 1998 e 1999, no valor de R$ 38.352,15, que após recolhimento
de pequena diferença resultou no valor de R$35.040,21;
c) dedução indevida de IRPJ pago por estimativa, no valor de R$109.314,01: nas
DCTF dos meses de julho a dezembro de 2000 e ficha 11 da DIPJ do anocalendário
de 2000 foi declarado e pago o valor de R$417.731,54, enquanto na linha 16, ficha
12A da DIPJ foi declarado o valor de R$527.045,55 – o contribuinte informou que
a diferença refere-se a saldos de impostos a recuperar dos anos de 1997 a 1999;
– considerando que foi dado provimento ao recurso, para cancelar o lançamento
por erro na determinação do período de apuração, que deveria ser de 31 de julho
de 2000 a 31 de dezembro de 2000, enquanto o auto de infração abrangeu 1o de
julho a 31 de dezembro de 2000, e tendo parte do lançamento se referido à glosa
da dedução do imposto de renda retido na fonte no valor de R$35.040,21, que
integrou a apuração do saldo negativo e a glosa de estimativas no valor de
R$109.314,01, que se referem a estimativas pagas em anos anteriores, que
também integrou a apuração do saldo negativo, deve-se apreciar se este
colegiado deve ou não julgar essas glosas, ou se, em função do cancelamento do
lançamento, não mais poderia apreciar essas questões;
– em vista da dedução do IRRF e de estimativas não serem elementos que
influenciam na apuração do lucro real, e que devem ser deduzidos para a
apuração do IRPJ a pagar ou do saldo negativo, e que seriam apreciados ainda que
inexistisse lançamento, e considerando que o mérito da questão não foi apreciado
no processo relativo ao lançamento do imposto de renda, concluo que são
questões que devem ser apreciadas por este colegiado, uma vez que estamos
diante do reconhecimento de direito creditório;
– já em relação à infração relativa à redução indevida do lucro real, por se tratar
de valor que integra a apuração do lucro real, e não tendo o acórdão 1101-00.154,
de 29.07.2009, reconhecido vicio formal, entendo que este colegiado não mais
pode questionar essa matéria, por se tratar de coisa julgada (decisão
administrativa definitiva).
– assim, está em discussão a glosa do imposto de renda retido na fonte, no valor
de R$35.040,21, e a da compensação de estimativas no valor de R$109.314,01,
que influenciaram na apuração do saldo negativo do imposto de renda.
– a recorrente argumentou que o acórdão da Turma Julgadora seria omisso
quanto ao argumento relativo ao fato da autoridade administrativa, que proferiu
o despacho decisório 1101/2006, ter afirmado que os valores do imposto de
renda recolhidos, nos anoscalendário de 1997 a 1999, a título de estimativa, "não
poderiam ser levados ao ajuste como estimativa paga no ano-calendário de 2000,
mas tão-somente nos respectivos anos-calendário de efetivo pagamento".
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001049/2005-04
9
– a decisão da Turma Julgadora não apreciou as matérias que foram discutidas na
manifestação de inconformidade, pois se limitou a fazer referência à manutenção
integral do lançamento, pela mesma Turma Julgadora, no acórdão relativo ao
processo n° 10510.003076/2005-11, que se refere ao lançamento acima
mencionado, o que à época não estava incorreto.
– entretanto, com o cancelamento do lançamento, para que não se alegue
cerceamento do direito de defesa, deve o presente processo retornar à DRJ para
que outra decisão seja proferida, com a apreciação das matérias discutidas na
manifestação de inconformidade e aproveitando-se os anexos juntados com a
apresentação do recurso voluntário.
– do exposto, oriento meu voto para dar provimento parcial ao recurso,
determinando o retorno dos autos à DRJ para que outra decisão seja proferida,
com a apreciação das matérias discutidas na manifestação de inconformidade,
aproveitando-se os anexos juntados com a apresentação do recurso voluntário.
Em 23/02/2012, a Procuradoria da Fazenda Nacional opôs embargos de
declaração “em face de obscuridade verificada no acórdão no 1402-00.822
exarado pela 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, requerendo provimento para sanar o vício”
apontado nas razões ali aduzidas.
Nos termos da Informação em Embargos, de 11 de novembro de 2012 (fls. 1189 a
1192), aprovada pela 4a Câmara/2a Turma Ordinária do Carf, consoante Despacho
no 002/2012 (fl. 1197), foram declaradas improcedentes as alegações suscitadas e
rejeitados os embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional.
Por meio do despacho de fl. 1202, o processo foi encaminhado a esta DRJ/SDR,
para as providências, conforme Acórdão no 1402-00.822, de 22/11/2012, da
Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção de Julgamento do
Carf.
Em face de tudo o que foi exposto, tendo em vista que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige sempre a averiguação da
liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, fazendo-
se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes, e
considerando ainda o disposto na Nota Técnica no 9 – Cosit, de 15 de fevereiro de
2012, entendeu-se ser necessário o cálculo do valor correto do IRPJ devido no
ajuste, referente ao período de 31/07/2000 a 31/12/2000, bem como verificar se
o imposto pago no curso do período de apuração (imposto de renda retido na
fonte, estimativas recolhidas em DARF e estimativas extintas por compensação),
de fato, superou o imposto devido no período de apuração.
Para tanto, via despacho no 19/2013 – 2a Turma da DRJ/SDR (fls. 1.209 a 1.184),
em 18 de março de 2013, encaminhou-se o presente processo à DRF Aracaju, para
realização de diligência com o objetivo de:
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001049/2005-04
10
– intimar a Contribuinte a apresentar a demonstração da apuração do Lucro
Líquido, o Lalur com a apuração do Lucro Real, o demonstrativo do imposto
devido, com as respectivas deduções, e saldo de imposto apurado, relativos ao
período de 31/07/2000 a 31/12/2000, acompanhados dos registros e documentos
contábeis correspondentes;
– analisar a apuração feita pela Contribuinte, elaborar relatório conclusivo, e dar
ciência à Contribuinte, reabrindo prazo para que ela se manifestasse.
Da diligência realizada, resultou a documentação de fls. 1.222 a 1.303, inclusive o
Relatório de Diligência Consolidado (fls. 1.297/1.303 ) com o detalhamento de
toda a análise minuciosa procedida nos demonstrativos, respaldados nos registros
contábeis e fiscais apresentados pela contribuinte, em atenção ao Termo de
Diligência, concluindo que, após a alteração do período de apuração e revisão dos
valores comprovados, levando-se em conta a inexatidão do JCP apontada no
Despacho de Diligência às fls. 793 do processo, o saldo negativo de IRPJ apurado
no exercício, de 2001, passível de utilização pelo contribuinte para o exercício
seguinte é de R$344.738,86.
Em 6 de outubro de 2014, a contribuinte apresentou manifestação (fls. 1.265 a
1.268) sobre a conclusão das verificações efetuadas, pela fiscalização, no Relatório
Consolidado de Diligência, arguindo que:
– o Despacho 19/2013 desta 2a Turma, solicitando a diligência com a finalidade de
apuração do lucro real relativo ao período de 31/07/2000 a 31/12/2000 não está
conforme o decidido pela 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Carf, que
determinou apenas a apreciação dos valores de dedução do imposto retido na
fonte no valor de R$35.040,21, e à glosa de estimativas no valor de R$109.314,01,
pois, com o trânsito em julgado do processo no 10510.003076/2005-11, ficou
restabelecido em definitivo o saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP, exceto
para os valores acima mencionados;
– destarte, não caberia mais analisar a dedução dos Juros sobre o Capital Próprio
– JCP, que integrou processo julgado em definitivo, portanto incabível a
manifestação da diligenciada sobre os valores apurados no relatório de diligência;
– toda a documentação que comprova a retenção do IRRF, no valor de
R$35.040,21, bem como do recolhimento das estimativas, no montante de
R$109.314,01, estão anexadas aos autos conforme se vê às fls. 163/223,
consistente em folhas do Razão Contábil, Livro Diário e DARF.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou procedente em parte a
impugnação, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001049/2005-04
11
O pressuposto principal para a compensação tributária é a confirmação da certeza
e liquidez do crédito do contribuinte contra a Fazenda Pública. A verificação da
base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar lançamento de
oficio, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações de
compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito,
invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
IRRF. DEDUÇÃO NO AJUSTE ANUAL.
O imposto retido na fonte passível de dedução no ajuste anual é aquele incidente
sobre receitas computadas na determinação do lucro real.
ESTIMATIVAS MENSAIS. DEDUÇÃO NO AJUSTE ANUAL.
Somente podem ser deduzidas na apuração do ajuste anual as estimativas
efetivamente pagas, relativas ao ano-calendário objeto da declaração.
AJUSTE ANUAL. GLOSA DE IRRF E ESTIMATIVAS DE PERÍODOS DE APURAÇÃO
ANTERIORES.
O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras
de renda fixa ou variável e os recolhimentos de estimativas mensais de IRPJ, por
serem considerados antecipações do devido no encerramento do período de
apuração, devem ser deduzidos do IRPJ apurado no encerramento do período de
apuração, para compor, se for o caso, o saldo negativo do período, e não de anos-
calendário posteriores.
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE.
Sob a égide do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, o instrumento hábil para informar
as compensações entre tributos da mesma espécie realizadas pela contribuinte à
SRF eram as DCTF. Compensações não informadas não devem ser consideradas
como efetuadas.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Infere-se do corpo do voto-condutor da DRJ, que o Colegiado entendeu por acolher
o resultado da diligência por ele determinada, para reconhecer, parcialmente, o direito creditório,
no valor de R$ 344.738,86 e, por consequência, manteve as glosas do IRRF, no valor de R$
35.040,21 e das estimativa recolhidas em anos-calendário anteriores, no valor de R$ 109.314,01.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, sem juntada de prova adicional, pugnando por seu
provimento.
É o Relatório.

Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001049/2005-04
12
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Como relatado, trata-se de Per/Dcomps, cujo crédito refere-se ao saldo negativo do
IRPJ do ano-calendário de 2000. Na DIPJ relativa ao período de 01 de julho a 31 de dezembro de
2000, foi apurado saldo negativo do IRPJ no valor de R$ 1.255.547,68, composto pelo IRRF de R$
728.502,13 e imposto de renda pago por estimativas mensais no valor de R$ 527.045,55.
A controvérsia diz respeito (i) à alteração da base de cálculo promovida pela DRJ, ao
acolher o resultado de diligência (fls. 1.297 a 1.303), que glosou parte do JCP, indicando um novo
saldo negativo de IRPJ, reduzindo-se de R$ 1.255.547,69 para 344.738,86; bem como (ii) às glosas
das deduções relativas ao IRRF não comprovado, no valor de R$ 35.040,21, e (iii) às estimativas
dos anos de 1997 a 1999, no montante de R$ 109.314,01.
Quanto à alteração da base de cálculo, aduz o contribuinte que a diligência
solicitada pela DRJ foi muito além do delimitado pela decisão proferida no Acórdão 1402-00.822,
de 22 de novembro de 2011, que determinou à DRJ/SRD que fossem analisadas as glosas das
antecipações no valor de R$ 109.313,01 e IRRF no montante de R$ 35.040,21, porquanto
considerou definitivo o mérito das demais matérias discutidas nos autos. Para ilustrar sua
alegação, transcreve trecho do Acórdão 1402-00.822 nesse sentido:
“Já em relação à infração relativa á redução indevida do lucro real, por se tratar
de valor que integra a apuração do lucro real, e não tendo o acórdão 1101-00154,
de 29.07.2009, reconhecido vício formal, entendo que este colegiado não mais
pode questionar essa matéria, por se tratar de coisa julgada. (decisão
administrativa definitiva)”
Acrescenta que além de ultrapassar os limites da lide, a decisão recorrida pretende,
com a realização das diligências, alterar o período base da DIPJ do ano calendário de 2000,
efetuar glosa de parte do JCP, encontrando um lucro líquido e real totalmente distorcido, quando
apura um lucro real com oi somatório de dois períodos de apuração, [...] ... feita quatorze anos
após o encerramento do período-base de 2000, e [...] somente poderia ser feita através de auto de
infração ou notificação de lançamento, na forma estabelecida pelo Decreto no 70.235/72 e
alterações posteriores.
Sobre este ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:
A verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das
declarações de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez
do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
Aqui, independentemente de o Auto de Infração ter sido julgado improcedente
em decisão definitiva na esfera administrativa e da impossibilidade da lavratura
de novo Auto de Infração, em virtude da decadência do direito de lançar, ficou
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001049/2005-04
13
devidamente comprovado nos autos o erro no período de apuração do saldo
negativo pleiteado pela contribuinte, assim como a exclusão de valor da base de
cálculo em montante superior ao admitido na legislação fiscal de regência da
matéria.
Diante disso, em obediência à disposição normativa do art. 170 do CTN,
encaminhou-se o processo para realização de diligência, na qual resultou
demonstrada a correta apuração da base de cálculo e do imposto devido em
31/12/2000, e as deduções do imposto devido, referente ao período de apuração
após a cisão parcial – 31/07/2000 a 31/12/2000.
Ficou demonstrado que o saldo negativo de IRPJ importa em R$489.093,08, antes
das glosas das deduções relativas ao IRRF não comprovado, no valor de
R$35.040,21, e das estimativas dos anos de 1997 a 1999, no montante de
R$109.314,01. Após as citadas glosas o saldo negativo de IRPJ em 31/12/2000
importa em R$344.738,86.
Pois bem, primeiramente, veja-se o que dispõe o artigo 74 da Lei no 9.430/96:
“Art. 74 [...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que
a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001049/2005-04
14
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
De acordo com estes dispositivos, a Autoridade Fazendária possui o prazo de cinco
anos para verificar se o crédito pleiteado atende aos requisitos especificados no artigo 74, ou seja,
se o referido crédito poderia ser objeto de compensação, se está atrelado a débitos pendentes, se
já foi objeto de pedido de compensação ou restituição, etc.
Eventual revisão de despesas apuradas na base de cálculo do saldo negativo que
deu origem ao crédito pleiteado não está suportada pelo disposto no art. 74, já que esse tipo de
análise não está contida em nenhum dos dispositivos por ele descritos, e tampouco estaria contida
em uma interpretação extensiva desse dispositivo, tendo em vista que qualquer extensão nesse
sentido representaria uma ofensa ao princípio da segurança jurídica e à decadência do direito ao
lançamento de ofício previsto no art. 150, §4o do CTN.
Embora se admita a extensão da análise relativa ao pedido de compensação e
aprofundamento da verificação do período de origem do crédito, ainda que transcorridos cinco
anos da data da análise, tal verificação não pode ser sem limites. Isso porque, uma coisa é a
verificação da existência dos pagamentos ou outras formas de quitação efetuados anteriormente
e que justificam a restituição pela via da compensação. Outra coisa é a revisão da própria
apuração do tributo devido à época do pagamento indevido ou a maior.
Ou seja, a revisão da própria apuração do saldo a restituir em nada se relaciona com
o direito do fisco de averiguar a existência do pagamento ou quitação que justifica o saldo a
restituir, defluindo-se daí que qualquer revisão que implique em alteração de crédito tributário
legalmente constituído pelo Contribuinte, só pode ser feito por meio de veículo necessário e
suficiente à revisão do referido crédito, no caso, só pode ocorrer via lançamento de ofício.
No caso em tela, a Autoridade julgadora acolheu o resultado da diligência por ela
mesmo determinada e refez a apuração do imposto de renda devido e declarado em suas
obrigações acessórias.
Independentemente da discussão de mérito quanto às glosas efetuadas quando da
reapuração do imposto de renda devido no período, o fato é que o procedimento realizado não
ocorreu mediante lançamento tributário, aliás, no caso, o Auto de Infração lavrado com tal
propósito (processo no 10510.003076/2005-110 revelou-se inexistente, em decisão definitiva no
âmbito administrativo.
Portanto, não pode a autoridade administrativa, na análise de direito creditório
postulado, rever a apuração do IRPJ, a não ser que o faça pela única via possível, que é o
lançamento, e antes de escoado o prazo decadencial de cinco anos previsto nos artigos 150, §4o e
173 do CTN.
Nesse sentido, já decidiu esta Turma de Julgamento, inclusive, na atual composição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001049/2005-04
15
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SAL DO NEGATIVO IRPJ.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. MODIFICAÇÃO DA BASE D E CÁLCULO SEM
FORMALIZAÇÃO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO IMPOSSIBILIDADE.
Não deve a autoridade administrativa, na análise da compensação, rever a
apuração do IRPJ, quanto mais se não efetuou a revisão pela única via que era
possível para incluir na apuração receita ou excluir qualquer despesa ou custo: o
lançamento.
(Acórdão 1301-007.332, sessão de 16 de julho de 2024, Relator José Eduardo
Dornelas Souza)
Assim sendo, deve ser restabelecida a base de cálculo do IRPJ devido, e informado
na DIPJ do período.
Com referência à glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte no valor de
R$ 35.040,21, e à glosa de estimativas no valor de R$ 109.314,01 que se referem a estimativas
pagas em anos anteriores, considero que a decisão recorrida deve prevalecer por seus próprios
fundamentos. Assim, utilizo-me de permissão regimental para adotar seus fundamentos como
razões de decidir neste voto, transcrevo-os a seguir:
Quanto ao valor do IRRF glosado, [...] É oportuno lembrar que, por meio do Termo
de Solicitação de Documentos no 9/2005 (fls. 312/315), a contribuinte foi
intimada a apresentar, dentre outros elementos, os comprovantes do IRRF
informado na DIPJ do exercício de 2001, referente ao período pós-cisão parcial,
no montante de R$728.502,13.
Em resposta ao citado termo, apresentou as justificativas de fls. 316/318, em que
há indicação da planilha, à fl. 324, com o demonstrativo dos bancos e respectivas
retenções de IRF, perfazendo o valor de R$728.502,13. Nesta planilha figura IRRF
pelo Banco do Brasil no valor de R$35.040,76 e no intuito de corroborar tal
informação junta os extratos do Banco do Brasil, constantes das fls. 344/369,
emitidos em 1998 e 1999.
Portanto, tanto o IRRF quanto as estimativas glosadas referem-se períodos de
apuração anteriores ao ano-calendário 2000.
Assim, está em análise a possibilidade, ou não, de a contribuinte deduzir, do
imposto de renda devido em 31/12/2000, correspondente ao período pós cisão
parcial ocorrida em 30/07/2000, o IRRF e estimativas recolhidos em anos-
calendário anteriores ao ano-calendário de 2000
Sobre o tema em comento, vale lembrar que o RIR/1999, na subseção VI, art. 231,
tratando das deduções do Imposto Anual das empresas que apuram o resultado
tributável com base no Lucro Real, prevê a dedução do Imposto de Renda Retido
na Fonte e do Imposto de Renda recolhido por estimativa, no ajuste anual:
Subseção VI
Deduções do Imposto Anual Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a
ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996,
art. 2o, § 4o):
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001049/2005-04
16
(...);
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Transcrevo, parcialmente, os dispositivos legais mencionados no inciso IV acima.
Assim dispõem os mencionados art. 222 e 230:
Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento
do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre base de cálculo estimada (Lei no 9.430, de
1996, art. 2o).
Parágrafo único. A opção será manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês de
janeiro ou de início de atividade, observado o disposto no art. 232 (Lei no 9.430, de 1996, art. 3o,
parágrafo único).
(...)
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada
mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já
pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em
curso (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
(...)
É importante salientar que somente podem ser deduzidos na apuração do ajuste
anual os valores de estimativa efetivamente pagos, relativos ao ano-calendário
objeto da declaração. Considera-se efetivamente pago por estimativa o crédito
tributário extinto por meio de: dedução do imposto de renda retido na fonte ou
pago sobre as receitas que integram a base de cálculo, compensação solicitada
por meio da Declaração de Compensação (PER/Dcomp) ou de processo
administrativo, compensação autorizada por medida judicial e valores pagos
mediante Darf.
Como se vê, não há previsão legal para que se deduza na apuração do ajuste
anual de determinado ano-calendário valores de estimativas recolhidos em anos-
calendário anteriores. E, a título de IRRF, somente é dedutível no ajuste anual
aquele incidente sobre as receitas computadas na determinação do lucro real.
Assim, tanto o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa ou variável, quanto os recolhimentos de
estimativas, por serem considerados antecipação do devido no encerramento do
período de apuração, devem ser deduzidos do IRPJ apurado no encerramento do
período de apuração, para compor, se for o caso, o saldo negativo do período, e
não de anos-calendário posteriores.
[...]
No caso concreto, a contribuinte, pretende deduzir do imposto devido em
31/12/2000, IRRF relativo aos anos-calendário de 1998 e 1999 e estimativas de
IRPJ recolhidas nos anos-calendário de 1997 a 1999, o que não está previsto no
art. 231 do RIR/1999, cuja matriz legal é a Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o:
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001049/2005-04
17
Como visto, o IRRF deve ser deduzido no ajuste anual do período em que foram
computadas na determinação do lucro real as receitas sobre as quais incidiu e
caso haja apuração de saldo negativo de IRPJ, este sim é passível de compensação
desde que a contribuinte exerça tal direito na forma prevista na legislação de
regência, o que, no caso em exame, seria fazendo, além dos registros contábeis, a
indispensável informação na DCTF.
Da mesma forma, a estimativa de IRPJ efetivamente paga em determinado ano-
calendário deve ser levada para o respectivo ajuste anual e, caso seja apurado
saldo negativo de IRPJ, este pode ser utilizado para compensação na forma
prevista na legislação fiscal de regência, que na situação em comento seria
também fazendo além dos registros contábeis, a indispensável informação na
DCTF.
É importante noticiar que a contribuinte, além de pretender a dedução, no ajuste
apurado em 2000, do IRRF e dos recolhimentos de IRPJ de anos-calendário
anteriores (1997, 1998 e 1999) sem ter realizado a autocompensação, via saldo
negativo, e na forma determinada pela legislação vigente à época, também já
utilizou os saldos negativos de IRPJ apurados nos anos-calendário de 1997, 1998 e
1999 para a compensação de outros débitos, conforme se verifica do exame dos
autos do processo no 10510.900385/2006-12, que se encontra nesta 2a Turma de
Julgamento da DRJ/SDR.
Isso só confirma a inadmissibilidade do procedimento pretendido pela
contribuinte, pois caso fosse permitida tal “compensação” não informada à SRF,
sem qualquer controle da autoridade fiscal, poderiam os mesmos créditos serem
usados para diversas compensações, até em duplicidade e/ou a destempo.
Logo, devem ser mantidas as glosas do IRRF, no valor de R$35.040,21, e das
estimativas recolhidas em anos-calendário anteriores, no valor de R$109.314,01.

Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para restabelecer a base de
cálculo do IRPJ devido e informado na DIPJ do período, de 01/07/2000 a 31/12/2000,
homologando as compensações relacionadas até o limite do crédito reconhecido, no valor de R$
1.111.193,47.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1391
DF CARF MF
Original